Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0708888-21.2019.8.07.0020 Apelante(s) Douglas Hayrobe Ferreira Lopes Apelado(s) Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Douglas Hayrobe Ferreira Lopes contra sentença (Id 15530975, pp. 1-3) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento (indenização por danos material e moral) ajuizada pelo apelante em face de Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos material e moral e o condenou a pagar as despesas processuais mais a verba honorária fixada em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, conforme estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC, mas a exigibilidade foi sobrestada, porque ele é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC). Inconformado com o pronunciamento judicial desfavorável, o autor/apelante interpõe apelação (Id 15530978, pp. 1-15). Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que a sentença seja reformada, a fim de julgar procedentes os pedidos aduzidos na petição inicial. Em contrarrazões (Id 15530982, pp. 1-26), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto. No exame do contrato de prestação de serviços firmado pelas partes litigantes, verifiquei, na Cláusula 20, a estipulação de compromisso arbitral, em caráter espontâneo, irrevogável e irretratável, para submeter, toda e qualquer divergência, controvérsia ou disputa, definitivamente, ao juízo arbitral da B3 (Id 15530960, pp. 22-23). Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento nos arts. 932, I[3] e 933, caput[4], do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT[5], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes, sucessivamente, a começar pelo autor/apelante, oportunidade para manifestação sobre a questão potencialmente desfavorável ao pleito recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4][4] Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;